Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706130-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 116323354, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: “Considerando que o executado apresentou relevantes fundamentos e efetuou depósito da garantia do juízo (ID 110394112), concedo efeito suspensivo à impugnação ofertada. Antes de apreciar a impugnação ofertada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar a existência ou não de excesso no cálculo do valor executado apresentado pelo exequente (ID 105397333), tendo por base os parâmetros fixados na sentença proferida. Juntados os cálculos aos autos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 dias. Tido feito, venham os autos conclusos.” O agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para “reformar/anular a Decisão de ID 116323354 e determinar a expedição de alvará e/ou transferência para o levantamento imediato do valor incontroverso de R$80.381,52 oriundo do cumprimento de sentença consubstanciado nos autos do processo 0704723-91.2020.8.07.0020, depositado na conta judicial 1300132007526, por meio de transferência bancária para a conta bancária 97521049-1, agência 0001, NUBANK (Nu Pagamentos S.A - 260), de titularidade do autor KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES, CPF no 051.945,741-26, em virtude da pandemia enfrentada pelo novo coronavírus” (id. 116884444, pág. 15), e, no mérito, o provimento do recurso para reformar/anular a r. decisão, confirmando-se a medida. Examinados os autos originários e em especial a r. decisão agravada, vê-se que a MM. Juíza não analisou pedido de levantamento de importância incontroversa, em razão da impugnação apresentada pelo Banco-devedor e do depósito realizado para garantir o Juízo. A MM. Juíza apenas concedeu efeito suspensivo à impugnação, ante o depósito realizado e, antes de examinar a referida peça de defesa, determinou a remessa dos autos ao Contador para apurar a existência ou não do excesso de execução alegado. O agravo de instrumento é recurso de cognição estrita, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Desse modo, vedado ao Tribunal analisar a pretensão deduzida no presente recurso, não apreciada na r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora